Tribunal: TJDFT
Processo: 0712105-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712105-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONHECIMENTO. TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO. PROTELAÇÃO INDEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. FIXAÇÃO. LIMITE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforte inteligência do artigo 1.021, §1o do Código de Processo Civil, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 1.1. In casu, as razões do agravo interno são mera reprodução das razões expendidas no agravo de instrumento, não atacando os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal pleiteada. Assim, o recurso não deve ser conhecido, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Agravo interno não conhecido. 2. Demonstrado que o agravante descumpriu as condicionantes impostas no Termo de Compromisso de Compensação Ambiental expedido há mais de dezoito anos da instalação do Polo de Modas do Guará, correta a decisão que, em sede de antecipação de tutela, proibiu o agravante de conceder nova licenças de instalação ou operação, bem como estabeleceu prazo para que demonstre o cumprimento da efetiva execução e destinação dos recursos relativos ao mencionado termo, sob pena pagamento de multa diária. 3. As astreintes têm lugar nas obrigações de fazer, não fazer ou de entrega de coisa, consistindo em providência que assegura o resultado prático das decisões judiciais. 3.1. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada. 3.2. No caso em análise, o bem tutelado é o meio ambiente e sua preservação, mostrando-se o valor fixado proporcional de razoável em relação ao bem que se busca proteger, não sendo possível a redução da multa imposta. 4. Agravo Interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 537, caput, e §5o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a multa diária de 50.000,00 (cinquenta mil reais) é exorbitante, bem como o é o limite global de R$ 5.000.000, 00 (cinco milhões de reais). Afirma, ainda, que o prazo de 30 dias é bastante curto para o cumprimento da obrigação. Requer a minoração do valor da multa aplicada por descumprimento da obrigação, bem como que seja estendido o prazo para o seu cumprimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto ao prazo de cumprimento e o valor da multa cominatória imposta para o caso de descumprimento, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023